Tribunal: TJMT
Processo: 0000945-49.2016.8.11.0032
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000945-49.2016.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EVAELSON ELIANO DA COSTA (APELANTE), ROSINEI MARIA RICARDO (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000945-49.2016.8.11.0032

APELANTE: EVAELSON ELIANO DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – FURTO SIMPLES – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ABSOLVIÇÃO – RECONHECIMENTO DE FURTO PRIVILEGIADO – AGENTE REINCIDENTE E COM OUTRAS AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA DE OFÍCIO.

Não se pode considerar atípica, por irrelevante, a conduta formalmente típica de delito contra o patrimônio quando demonstrada a acentuada periculosidade social do agente, haja vista que ostenta condenações pela prática de crimes contra o patrimônio e que responde outras ações penais, razão pela qual não se pode falar em absolvição, com lastro no princípio da insignificância, tampouco em reconhecimento do furto privilegiado, porquanto ausente o requisito objetivo da primariedade do réu.

“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”
[Enunciado Orientativo n. 44 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000945-49.2016.8.11.0032

APELANTE: EVAELSON ELIANO DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Evaelson Eliano da Costa, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que o condenou à reprimenda definitiva de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 75 dias-multa, pela prática do crime de furto simples [art. 155,
caput
, do CP].

A defesa postula a aplicação do princípio da insignificância, com a absolvição do apelante. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do furto privilegiado, aplicando-se a minorante prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal.

A Promotoria de Justiça da Comarca de Rosário Oeste requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000945-49.2016.8.11.0032

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Evaelson Eliano da Costa
, a prática do crime de furto simples [art. 155,
caput
, do CP], perpetrado em face de Rosinei Maria Ricardo, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“Consta dos autos que no dia
29 de maio de 2016
, na Rua Maria Felipa, bairro Centro, município de Jangada/MT, o denunciado
EVAELSON ELIANO DA COSTA
, vulgo
‘ANTENA’
, com vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta,
subtraiu para si ou para outrem
, coisa alheia móvel,
consistente em 01 (uma) carteira com documentos, 01 (um) cartão da Caixa Econômica Federal e 01 (um) cartão magnético do Banco do Brasil
(consoante Auto de Apreensão à fl. 09), pertencente à vítima
Rosinei Maria Ricardo
(fl. 09).

Infere-se, pois, que
o acusado confessou a prática criminosa
perante a autoridade policial.

Por fim, acrescente-se, ainda, que
o denunciado é reticente no cumprimento de regras sociais
, sendo que responde a outros processos, inclusive, conforme extrato no Sistema Apolo bem como, conforme termo de declarações da ofendida (fl. 09)”.

Segundo se depreende dos autos, a vítima, Rosinei Maria Ricardo, informou que o acusado
entrou em sua residência
, por
volta de duas horas da madrugada
, pegou as bolsas que estavam em seu quarto e as levou para fora da casa e começou a revirá-las, procurando por dinheiro.

Asseverou, ainda, que acordou com o barulho e, ao sair para ver o que estava acontecendo, se deparou com o denunciado, que partiu para cima da vítima tentando invadir sua residência.

O policial militar,
Samuel de França Figueiredo
, declarou que a vítima acionou a guarnição noticiando a prática do furto.

Disse que saiu à procura do suspeito, e o encontrou em sua residência, mostrando aos policiais onde estava a
res furtiva
.

O juízo de origem não acolheu as teses defensivas de absolvição, com lastro no princípio da insignificância, e de reconhecimento do furto privilegiado, valendo-se de idêntico fundamento, qual seja, a
reincidência do agente
.

De fato, compulsando-se detidamente a folha de antecedentes criminais acostada aos autos, pude apreender que o apelante ostenta
três condenações criminais
, além de responder a
outras duas ações penais
, sendo que,
em uma delas
, foi proferida sentença condenatória, em grau de recurso, como se vê:

1)
processo executivo de pena unificado

n. 0001099-04.2015.8.11.0032
,
três condenações
:
a)
uso de documento falso e tráfico de drogas: 5 anos e 6 meses de reclusão;
b)
roubo: 4 anos e 8 meses; e,
c)
furto: 1 ano e 8 meses;

2) responde a
ação penal n. 535-59.2014.811.0032
[código
55602
], em trâmite perante a Comarca de Rosário Oeste, pela prática do
crime de furto qualificado pela destreza
, duas vezes, em continuidade delitiva, na qual
foi condenado
, em primeira instância, à pena de
2 anos e 6 meses de reclusão
, e ao pagamento de
60 dias-multa
, que está
em grau de recurso
;

c) responde a
ação penal n. 833-17.2015.811.0032
[código
60546
], perante a Comarca de Rosário Oeste, pela prática do
crime de furto majorado pelo repouso noturno
, aguardando-se a realização da instrução processual.

A propósito, convém registrar que, a teor do contido na
Súmula 636 do STJ
:
“A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência”
.

Além disso, vale enfatizar que:
“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”
[Enunciado Orientativo n. 18, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

Nessa ordem de ideias, não há falar em aplicação do princípio da insignificância, tampouco em reconhecimento do furto privilegiado, haja vista a condição de
multirreincidente
do apelante, conforme orientação contida no Enunciado n. 44 deste Sodalício:

“A
reiteração delitiva
ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”.

Cito, ainda, precedente do STJ:

“[...] 2. Esta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reincidência específica e reiteração da conduta delitiva [...]”
[STJ, HC 507.090/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 07/06/2019].

Por todas estas razões, a manutenção da condenação pelos fatos delituosos descritos na exordial acusatória é medida de rigor.

Em contrapartida, verifico que a pena-base fixada pelo juízo de origem se patenteia desproporcional, comportando sua revisão, ainda que
de ofício
.

Verifica-se que a magistrada sentenciante sopesou de modo desfavorável uma única circunstância judicial [circunstâncias do crime] e exasperou a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido quase pela
metade
, fixando a reprimenda basilar em
1 ano e 5 meses de reclusão
, e
63 dias-multa
.

Assim, redimensiono a pena-base para
1 ano e 2 meses de reclusão
, e ao pagamento de
11 dias-multa
.

Na segunda fase, a magistrada não reconheceu a atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do CP, conquanto tenha feito referência à confissão extrajudicial do acusado, na qual ele informou detalhes do delito.

Por esta razão, entendo que deve ser reconhecida a atenuante, com base no enunciado da
Súmula 545 do STJ
:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”
.

De outro giro, não há falar em compensação integral, pois, conforme vimos acima, o apelante é
multirreincidente
, ostentando três condenações definitivas, razão pela qual fixo a pena intermediária e, também, a definitiva – à míngua de causa de diminuição ou de aumento da pena – em
1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão
, além do pagamento de
12 dias-multa
, mantendo-se o
regime semiaberto
para início de seu cumprimento.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De ofício, redimensiono a reprimenda imposta, ficando o apelante
Evaelson Eliano da Costa
definitivamente condenado à pena de
1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão
, além do pagamento de
12 dias-multa
, mantendo-se o
regime semiaberto
para início de seu cumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020